Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724452-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON PORTO AGRAVADO: L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES, TIAGO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILSON PORTO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES em desfavor de L &amp; T COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA, LIGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA, condicionou a expedição da carta de arrematação à comprovação de quitação pelo arrematante do saldo devedor com o credor fiduciário (ID 238823912, autos originários). Em suas razões (ID 73139778), sustenta o agravante que: 1) o art. 903 do Código de Processo Civil – CPC não exige a quitação prévia do contrato fiduciário para expedição da carta de arrematação; 2) a arrematação, no caso, recaiu sobre os direitos aquisitivos, os quais são perfeitamente transmissíveis; 3) não há no edital previsão no sentido de que a expedição da carta de arrematação está condicionada à quitação do saldo devedor do contrato garantido por alienação fiduciária; 4) o imóvel continua gravado com alienação fiduciária, de modo que estão protegidos os direitos do credor fiduciário; 5) “a exigência judicial causa desequilíbrio e frustração da arrematação, pois impede o arrematante de exercer direitos que já lhe pertencem, mesmo tendo integralmente adimplido o preço e os encargos da arrematação”; 6) enquanto a carta de arrematação e o mandado de imissão na posse não são expedidos, o executado continua na posse do imóvel, o que configura enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); 7) possui financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal, o qual só poderá ser formalizado mediante a apresentação da carta de arrematação do imóvel; e 8) a responsabilidade do arrematante abrange apenas as obrigações propter rem que surjam após a arrematação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, condicionados apenas ao recolhimento do ITBI e demais encargos legais, sem necessidade de quitação prévia da dívida fiduciária”. Subsidiariamente, que seja autorizada a imediata posse no imóvel ou que o locatário seja intimado para depositar os valores dos aluguéis em sua conta corrente. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73018722). Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo que expeça a carta de arrematação, com o respectivo mandado de imissão na posse, desde que comprovado o pagamento do ITBI pelo arrematante (ID 73139778). Sem contrarrazões (IDs 74117570 a 74117573). O juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF noticiou as providências adotadas para viabilizar o cumprimento da decisão (ID 73139778). Em síntese, informa que: 1) o arrematante apresentou o comprovante de pagamento do ITBI; 2) não houve aperfeiçoamento da arrematação pela ausência do auto de arrematação assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante; 3) não houve transcurso do prazo do art. 903, § 2o, CPC; e 4) determinou a juntada do auto assinado e a abertura do prazo para impugnação. Posteriormente, determinou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse (ID 242870906, autos originais). O agravante informou a elaboração de acordo com a ocupante para desocupação do imóvel (ID 243831921, autos originais). Intimadas sobre eventual perda do objeto (ID 74515283), o prazo transcorreu sem manifestação (IDs 74936158 a 74936161). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A expedição da carta de arrematação e o acordo para desocupação do imóvel exaurem o objeto desta espécie recursal por reconhecimento do pedido na instância originária. Deve ser reconhecida a perda do objeto por ausência superveniente do interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se o juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator